Tribunal: TJMT
Processo: 1001892-21.2025.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001892-21.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Energia Elétrica, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 923.641.441-91 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PACIENTE EM
HOME CARE
. SERVIÇO ESSENCIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO. RESTABELECIMENTO. PRAZO DESARRAZOADO. RISCO DE MORTE. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, fixou o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica a paciente em estado vegetativo, acamado e dependente de equipamentos elétricos para a manutenção da vida. O recurso objetiva a reforma da decisão para determinar o cumprimento imediato da ordem, sob o argumento de risco de morte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para o restabelecimento de energia elétrica é razoável e proporcional diante da situação de extrema vulnerabilidade de um paciente dependente de aparelhos para suporte à vida, à luz do direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à vida e à saúde se sobrepõe a questões de ordem administrativa ou econômica. Para um paciente dependente de equipamentos elétricos, a interrupção do fornecimento de energia representa um risco iminente de morte, tornando o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a religação flagrantemente desproporcional e inadequado à urgência do caso.

4. A probabilidade do direito é reforçada pela existência de sentença transitada em julgado que já havia determinado o fornecimento ininterrupto de energia e o custeio pelo ente público, tornando o corte do serviço um descumprimento de ordem judicial. A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária, conforme o Tema 793 do STF.

5. A fixação de multa cominatória (
astreintes
) é instrumento legítimo de coerção previsto no art. 537 do CPC, aplicável contra a Fazenda Pública para assegurar a efetividade de decisões judiciais, especialmente em casos de urgência que envolvem o direito à vida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O prazo para o restabelecimento de energia elétrica a paciente em regime de
home
care
, cuja vida depende de equipamentos elétricos, deve ser compatível com a urgência extrema do caso, priorizando-se o direito fundamental à vida em detrimento de prazos administrativos ordinários. 2. A fixação de prazo de 48 (quarenta e oito) horas para religação do serviço essencial mostra-se desarrazoada e inadequada quando há risco iminente de morte, impondo-se a determinação de cumprimento imediato para garantir a efetividade da proteção à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal,
arts
. 5º, caput, e 196; Código de Processo Civil,
arts
. 300, 537 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 855.178 (Tema 793); STJ,
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Turma, j. 08/08/2022; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1017843-98.2021.8.11.0015, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Terceira Turma Recursal, j. 17/02/2023.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1001892-21.2025.8.11.9005

Origem:
Processo nº 1060342-71.2023.8.11.0001; Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Agravante
: SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA

Agravado
: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

SIDNEY ALVES DE OLIVEIRA interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida no ID 214440889 dos autos nº 1060342-71.2023.8.11.0001, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou à empresa ENERGISA o restabelecimento da energia elétrica na unidade consumidora do agravante no prazo de 48 (quarenta e oito) horas.

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
, a parte recorrente sustentou que: a) o prazo de 48 horas é excessivo e incompatível com a urgência do caso, pois depende de equipamentos médicos de funcionamento ininterrupto para a manutenção de sua vida em regime de
home
care
; b) a suspensão do fornecimento de energia elétrica coloca sua vida em risco iminente, pois os aparelhos que garantem sua sobrevivência dependem do serviço. Requereu o provimento do recurso para que fosse determinada a imediata religação do fornecimento de energia elétrica.

A
liminar recursal
foi deferida (ID/PJe2 328195856), com o fundamento de que: a) a situação do agravante é de extrema gravidade, totalmente dependente de equipamentos médicos que necessitam de energia elétrica para funcionar; b) a suspensão do serviço coloca em risco iminente a vida do paciente; c) o prazo de 48 horas fixado na origem mostra-se incompatível com a urgência do caso, não sendo razoável aguardar dois dias para o restabelecimento do serviço essencial. Por isso, foi determinado o restabelecimento imediato no prazo máximo de 4 horas, sob pena de multa de R$ 5.000,00.

Informações
do Juiz de Primeiro Grau não foram prestadas.

As
contrarrazões
foram apresentadas. O Estado de Mato Grosso (ID/PJe2 335981874) argumentou que: a) a parte autora já faz jus à Tarifa Social, sendo a responsabilidade do Estado apenas pelo consumo excedente; b) há excesso de execução, pois a obrigação principal fixada em sentença era de custeio, e não de religação; c) a multa cominatória é impertinente, devendo ser substituída por bloqueio judicial. O Município de Cuiabá (ID/PJe2 336340350) sustentou que: a) a imposição de multa é inadequada, pois a sentença transitada em julgado reconheceu a obrigação apenas em face do Estado de Mato Grosso; b) a ENERGISA já cumpriu a obrigação, tornando a multa desnecessária. Embora a parte recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A tenha sido intimada, não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de ID/PJe2 338912379.

O
Ministério Público
opinou pela extinção do feito em razão da perda superveniente do objeto (ID/PJe2 339265880). Em suas ponderações, alegou que: a) a ENERGISA informou nos autos de origem o cumprimento da obrigação de religar o fornecimento de energia elétrica; b) diante do fato superveniente, pugnou pela intimação do agravante para confirmar o restabelecimento do serviço; c) em caso de confirmação, o recurso deveria ser extinto.

Adicionalmente, o Estado de Mato Grosso (ID/PJe2 335001386) e o Município de Cuiabá (ID/PJe2 336337893) interpuseram Agravos Internos contra a decisão liminar, impugnando a aplicação da multa cominatória.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A controvérsia recursal cinge-se em analisar a razoabilidade do prazo de 48 (quarenta e oito) horas fixado na decisão interlocutória agravada (ID/PJE1 214440889), para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica a um paciente em situação de extrema vulnerabilidade e dependência de aparelhos para a manutenção da vida.

A decisão liminar proferida em regime de plantão (ID/PJe2 328195856) já analisou adequadamente os requisitos para a concessão da tutela de urgência recursal, previstos no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, cujos fundamentos adoto e reitero para o julgamento de mérito deste recurso.

A probabilidade do direito do agravante
está
solidamente demonstrada nos autos. Primeiramente, há uma sentença transitada em julgado (ID/PJe2 155267974) que não apenas reconheceu o direito do recorrente ao fornecimento ininterrupto de energia, como também determinou ao Estado de Mato Grosso a obrigação de custear o consumo excedente à tarifa social. O corte do serviço, portanto, representou um descumprimento direto de uma ordem judicial definitiva.

Ademais, os laudos médicos (ID/PJe
1
132161189) atestam, de forma inequívoca, a gravidade do quadro clínico do agravante, que se encontra em estado de coma
vigil
e totalmente dependente de equipamentos elétricos como concentrador de oxigênio, aspirador de secreções e bomba de infusão para alimentação.

O perigo de dano, por sua vez, é evidente e de gravidade máxima. A interrupção do fornecimento de energia para um paciente em tais condições não representa um mero transtorno, mas uma ameaça direta e iminente à sua vida. A sobrevivência do agravante está, literalmente, conectada à tomada. Nesse contexto, o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, embora seja um padrão administrativo em situações normais, mostra-se flagrantemente desproporcional e inadequado para o caso concreto. A urgência exigia uma ação imediata, pois cada hora sem energia representava um risco concreto de complicações irreversíveis ou até mesmo o óbito.

O direito fundamental à vida e à saúde (art. 5º,
caput
, e 196 da Constituição Federal) se sobrepõe a quaisquer questões de ordem administrativa ou econômica. A jurisprudência é pacífica em vedar a suspensão do fornecimento de energia elétrica a consumidor que dela necessita para tratamento de saúde, especialmente quando amparado por decisão judicial.

Nesse sentido, a decisão da juíza plantonista, ao reduzir o prazo para 4 (quatro) horas, agiu com a devida prudência e em conformidade com a gravidade dos fatos, aplicando corretamente o direito e garantindo a efetividade da jurisdição em sua função mais nobre: a proteção da vida.

No que tange aos Agravos Internos interpostos pelo Estado de Mato Grosso (ID/PJe2 335001386) e pelo Município de Cuiabá (ID/PJe2 336337893), os argumentos não merecem acolhimento. A discussão sobre a responsabilidade primária pelo custeio ou a adequação da multa fixada não pode servir de pretexto para o descumprimento de uma medida que visa a preservar a vida. A responsabilidade dos entes federados em matéria de saúde é solidária (Tema 793, STF), o que autoriza o Poder Judiciário a direcionar a obrigação a qualquer um deles para garantir a efetividade da tutela.

A multa cominatória (
astreintes
), por sua vez, é um instrumento legítimo de coerção previsto no art. 537 do CPC, sendo plenamente aplicável à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, sobretudo em casos de urgência extrema como o presente.

Quanto à manifestação do Ministério Público (ID/PJe2 339265880), que pugnou pela análise de perda superveniente do objeto em razão da notícia de religação da energia, entendo que o mérito do recurso deve ser julgado. O objeto do Agravo de Instrumento não era apenas a religação em si, mas a reforma da decisão que fixou um prazo desproporcional. O provimento do recurso é necessário para consolidar o entendimento de que, em situações análogas, a medida deve ser imediata, garantindo a segurança jurídica e prevenindo que o erro de avaliação do juízo de origem se repita em futuros casos.

Posto isso,
conheço
do agravo e
dou-lhe
provimento para reformar a decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau no ID 214440889, mantendo integralmente a liminar recursal proferida neste recurso no ID/PJe2 328195856.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026